Tribunal: TJSP
Processo: 1004555-39.2024.8.26.0281
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO E MUNICIPALIDADE DE ITATIBA VISANDO O FORNECIMENTO DE REMÉDIO PARA O TRATAMENTO DE RETOCOLITE ULCERATIVA GRAVE – REQUISITOS TRAÇADOS PELA SUPREMA CORTE NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO ATENDIDOS – DEMANDA PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO RÉ PROVIDOS.